Tribunal: TJDFT
Processo: 0720596-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 64 DO CPC. SÚMULA 23 TJDFT E 33 STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. Na hipótese em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, eventual conclusão da instrução probatória e prolação de sentença por juízo que venha a ser posteriormente considerado incompetente tem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria se adequa ao admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer os critérios da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC.

2. Em se tratando de critérios de ordem territorial de competência relativa, cabe ao réu alegar a incompetência em preliminar de contestação, sendo defeso ao juízo declará-la de ofício, nos termos do artigo 64 do CPC e das Súmulas 23 deste TJDFT e 33 do STJ.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.